Tribunal: TJDFT
Processo: 0731845-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0731845-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADALTO SOARES ALBINO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ADALTO SOARES ALBINO em face da decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 4-abril-2024 (ID 62377397, pp. 128-129), a qual indeferiu o pedido de trabalho externo e determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (processo SEEU n. 0731845-03.2024.8.07.0000). A petição de agravo em execução penal data de 17-junho-2024, na qual se pleiteia a revogação do mandado de prisão expedido contra a pessoa do agravante, bem como a concessão do direito ao exercício do trabalho externo. Em consulta aos autos do processo de execução, verificou-se que, em 30-julho-2024, foi concedida a progressão ao regime aberto e, atualmente, o agravante encontra-se cumprindo pena em prisão domiciliar, de modo que não há mais mandado de prisão pendente de cumprimento em relação ao processo executório. Instada, a Defesa peticionou informando que não mais possui interesse no prosseguimento do feito, haja vista que o apenado já está cumprindo pena em regime domiciliar (ID 62878877). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso, pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso, com fundamento no artigo 89, inciso III, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator